Tribunal: TJDFT
Processo: 0751181-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751181-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MANUELA MOTA, MANOEL MOTA DA GAMA, MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO MOTA, MARIA DA PIEDADE MOTA DA GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Spe Magny Cours Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda e Outros (ID 53990824). As partes solicitaram a homologação de acordo, no qual encontraram consenso para a quitação da dívida objeto do presente procedimento, oportunidade em que requereram a suspensão do feito até a efetiva quitação da dívida (ID 58028441). A devedora agravada, fez a juntada do comprovante de envio de TED para o credor, no valor total do acordo tratado (ID 58028444). Nos termos do artigo 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que se manifestem a respeito da satisfação total da dívida, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator